Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Processo : 0707197-27.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, consistente na suspensão de pagamento da remuneração do impetrante. Assim, em respeito ao princípio da cooperação e nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, ao impetrante para manifestação de direito quanto à competência da Câmara para processar e julgar este writ, se o caso, vindo emenda à inicial quanto ao polo passivo, expondo-se a devida causa de pedir. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator